Tribunal: TJBA
Processo: 8007986-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8007986-45.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8007986-45.2023.8.05.0001 APELANTE: ENEAS DOS SANTOS BISPO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MANOEL CANDIDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEQUENO VALOR. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONSUMAÇÃO DO FURTO CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Enéas dos Santos Bispo contra sentença condenatória que o reconheceu como autor do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), por ter subtraído aparelho celular da vítima Carla Vitória Costa Silva Brandão em via pública, sendo detido logo após o fato por um policial civil, com o bem em sua posse. A sentença fixou pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do CP (furto privilegiado); e (iii) determinar se o crime de furto consumou-se ou se estaria apenas na forma tentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão, termo de entrega, e, sobretudo, pelo depoimento do policial civil que presenciou o fato e efetuou a prisão do acusado, o qual confirmou a apreensão do aparelho celular subtraído com o réu e o reconhecimento por parte da vítima na delegacia. 4. O depoimento policial prestado em Juízo, de forma coerente, objetiva e sem indícios de parcialidade, constitui meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A palavra da vítima, embora prestada apenas na fase inquisitorial, possui especial relevância e encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, notadamente no testemunho judicial do agente público que realizou a prisão em flagrante. 6. A negativa de autoria apresentada pelo réu em Juízo não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e insuficiente para afastar a condenação. 7. Não há nos autos qualquer laudo ou prova que ateste o valor do bem furtado, sendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP, conforme entendimento pacificado do STJ, que exige demonstração objetiva do “pequeno valor” inferior a um salário mínimo. 8. Além da ausência de prova quanto ao valor do bem, o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, fato que impede o reconhecimento do furto privilegiado. 9. A consumação do crime de furto se dá com a inversão da posse do bem, independentemente de a posse ser mansa, pacífica ou duradoura. No caso, o réu empreendeu fuga com o objeto subtraído, sendo alcançado logo depois, o que caracteriza a consumação, nos termos da Súmula nº 582 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento 1. A palavra da vítima, quando coerente com as demais provas colhidas, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui elevado valor probatório. 2. O depoimento de policial civil, prestado em Juízo e em harmonia com os demais elementos dos autos, é apto a fundamentar a condenação penal. 3. A ausência de prova objetiva do valor da res furtiva impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP. 4. A existência de condenação penal anterior impede a aplicação do privilégio previsto no furto privilegiado. 5. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, nos termos da Súmula 582 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 2º; CPP, art. 59; STJ, Súmula 582. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 5/6/2023, DJe 9/6/2023. . STJ, AgRg no HC n. 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 19/9/2023, DJe 21/9/2023. . STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 7/10/2025, DJe 14/10/2025. . STJ, AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13/9/2022. . STJ, AgRg no HC n. 899.516/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 4/6/2024, DJe 10/6/2024. . STJ, AgRg no HC n. 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 19/8/2025, DJe 25/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8007986-45.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Enéas dos Santos Bispo e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8007986-45.2023.8.05.0001)